Tribunal: STM
Processo: 7000110-86.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000110-86.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADOS: JEAN MARCOS DE LIMA NEVES, CHRISTINNE GRANGÊ NEVES, ROSANE
ALMENARA RODRIGUES BORBAS, LUIZA MARIA GNANNI BRAND E MAXIMILIANO
COUTINHO FIRMINO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os presentes Embargos, para manter in totum o Acórdão recorrido, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
conheciam e acolhiam os Embargos Infringentes opostos pelo ex-Sd Ex DANIEL
FRANCISCO DA SILVA, a fim de fazer prevalecer o voto vencido da lavra do
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, para reformar o Acórdão do Superior Tribunal
Militar e reduzir a pena imposta para 4 (quatro) anos de reclusão.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
A Ministra Revisora fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/06/2020 07:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6f00a3e
SUPERIOR TRIBUNSAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000110-86.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE:
DANIEL FRANCISCO DA SILVA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dra. CHRISTIANNE GRANGÊ NEVES e Dr. JEAN MARCOS DE LIMA NEVES.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO
QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 240, §§ 6º, INCISO IV, DO CPM.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE AGRAVANTES E ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DA PERSONALIDADE. MENORIDADE RELATIVA.
GRAU MÍNIMO ATRIBUÍDO À ATENUANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
O Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites
abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a
repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em
todas as fases da dosimetria da pena.
Embora a menoridade relativa, enquanto circunstância que diz respeito à personalidade do
agente, deva figurar como preponderante, nos termos do art. 75 do CPM, exige, quando
aplicada no seu grau mínimo, fundamentação específica, conforme o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal. Como tem decidido recorrentemente a jurisprudência dos Pretórios, a
fundamentação concisa não é ausência de fundamentação.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, em rejeitar os presentes Embargos, para manter in totum o Acórdão recorrido.
Brasília, 25 a 28 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE:
DANIEL FRANCISCO DA SILVA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dra. CHRISTIANNE GRANGÊ NEVES e Dr. JEAN MARCOS DE LIMA NEVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa constituída do ex-Sd Ex DANIEL
FRANCISCO DA SILVA contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso de
Apelação nº 7000148-35.2019.7.00.0000 que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao apelo
defensivo para manter inalterada a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que
condenou o Embargante à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no artigo
240, § 6º, inciso IV, c/c os artigos 70, inciso II, alíneas "a" e "l" e 72, inciso I, todos do Código Penal Militar.

O Acórdão embargado restou assim ementado:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/06/2020 07:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6f00a3e
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. OMISSÃO PENALMENTE
RELEVANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
A sentinela tem o dever de agir, impedindo a subtração de material bélico pertencente à
OM, sendo, portanto, responsabilizada, nos termos do § 2º do artigo 29 do Código Penal
Militar, pelo crime de furto qualificado, ainda mais, quando presencia e se omite do seu
mister.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.".

O Ministro-Relator Dr. Artur Vidigal de Oliveira foi acompanhado pelos eminentes Ministros Alte Esq Carlos
Augusto de Sousa (Revisor), Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Ten Brig Ar William de Oliveira
Barros, Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Dr. José Barroso Filho, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Ten Brig
Ar Francisco Joseli Parente Camelo, Gen Ex Marco Antônio de Farias, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
além deste Relator.

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 10 de fevereiro de 2020, dele sendo intimada a
Defesa constituída que opôs, tempestivamente, o presente Recurso em 17 de fevereiro de 2020.

Em suas Razões, a Defesa constituída pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária,
externado pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, que dava provimento parcial ao
Recurso para reduzir a pena aplicada, fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão, sob o argumento segundo o
qual "(...) quando da incidência de agravantes e atenuantes na segunda fase da aplicação da pena, como se
vê, decidiu aplicar o limite máximo de cada agravante e o percentual mínimo da atenuante, SEM A DEVIDA
JUSTIFICATIVA PARA TAIS ESCOLHAS.". Ou seja, segundo a Defesa do Embargante, não teria havido uma
"(...) justificativa para a escolha dos critérios adotados pelos julgadores acerca do grau máximo para o
aumento e o grau mínimo para a diminuição.".

A Defesa ainda argumentou que, tomando como base o sistema de compensação entre o concurso de
agravantes e atenuantes, "(...) a circunstância atenuante de menoridade relativa (ligada a personalidade)
deveria ter mais peso que as agravantes.".

Ao final, requereu o acolhimento dos presentes Embargos "(...) para reduzir a pena imposta ao Embargante,
por ser medida de JUSTIÇA!".

Em Decisão de 20 de fevereiro de 2020, admiti o presente Recurso e determinei a intimação da Defesa e da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, após o que, fosse dada ciência à Exma. Sra. Ministra-Revisora.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentou Contrarrazões em 26 de fevereiro de 2020, tendo o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho se manifestado pelo conhecimento do
presente Recurso para que "(...) sejam devidamente rejeitados, com a manutenção, na íntegra, do
irreprochável Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos.".

A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa constituída do ex-Sd Ex DANIEL
FRANCISCO DA SILVA contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso de
Apelação nº 7000148-35.2019.7.00.0000 que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao apelo
defensivo para manter inalterada a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau que
condenou o Embargante à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no artigo
240, § 6º, inciso IV, c/c os artigos 70, inciso II, alíneas "a" e "l" e 72, inciso I, todos do Código Penal Militar.

A Defesa constituída pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária, externado pelo voto
da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, que dava provimento parcial ao Recurso para reduzir
a pena aplicada, fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão sob o argumento segundo o qual "(...) quando da
incidência de agravantes e atenuantes na segunda fase da aplicação da pena, como se vê, decidiu aplicar o
limite máximo de cada agravante e o percentual mínimo da atenuante, SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA PARA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/06/2020 07:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6f00a3e
TAIS ESCOLHAS.".

Conforme se verifica, a questão sub examine circunscreve-se à dosimetria da pena, mais especificamente
naquilo que a Defesa definiu como uma ausência de "(...) justificativa para a escolha dos critérios adotados
pelos julgadores acerca do grau máximo para o aumento e o grau mínimo para a diminuição.", de sorte que,
sob a sua ótica, tomando como base o sistema de compensação entre o concurso de agravantes e
atenuantes, "(...) a circunstância atenuante de menoridade relativa (ligada a personalidade) deveria ter mais
peso que as agravantes.".

Não assiste razão à Defesa.

Embora, de fato, a menoridade relativa, enquanto circunstância que diz respeito à personalidade do agente,
deva figurar como circunstância preponderante por se tratar daquilo que a doutrina e a jurisprudência
convencionou denominar a "rainha" das circunstâncias, por outro lado, também é certo que "(...) A
circunstância atenuante da menoridade (art. 72, inciso I, do CPM), sendo preponderante, nos termos do art.
75 do CPM, exige, quando aplicada no percentual mínimo, fundamentação específica, conforme o art. 93,
inciso IX, da CF/88." (Apelação nº 0000046-62.2014.7.08.0008, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias, DJe: 29/08/2017).

Como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites
abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime
perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria da pena.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011.
São Paulo. p. 36):

"(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção
penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado,
tornando-o único e distinto dois demais infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus.
Sua finalidade e importância é a fuga da padronização da pena, da "mecanizada" ou
"computadorizada" aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser
pensante, adotando-se em seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena
preestabelecida segundo um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.".

Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que "(...) O magistrado possui
discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo
em vista a prevenção e a repressão do crime." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013), bem como que "(...) a dosimetria da pena obedece a certa
discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação
(...)" (Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 305733/PE, Relator:
Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).

Na espécie, a despeito dos argumentos defensivos, a Sentença de primeiro grau, embora de forma concisa,
fundamentou precisamente a fixação da pena nas 3 (três) fases da dosimetria, senão, vejamos:

"(...) Para tanto, fixa a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, majorando a pena
mínima cominada em 1/3 (um terço), em face das circunstâncias do artigo 69 do Código
Penal Militar, visto que a conduta foi perpetrada à noite e contra patrimônio bélico das
Forças Armadas.
Na segunda fase do sistema trifásico, tendo em vista que o material foi repassado para
facções criminosas, deve incidir a agravante do motivo torpe prevista no artigo 70, inciso II,
alínea "a" do Código Penal Militar; também deve incidir a agravante da alínea "l" (estando
de serviço) do mesmo dispositivo, majorando a pena base em 2/3 (dois terços), conforme
artigo 73 do Código Penal Militar, perfazendo a pena de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses.
Contabilize-se, ainda, a atenuante da confissão, o que obriga, no sistema de compensação,
reduzir a pena em 1/5 (um quinto), conforme artigo 73 do Código Penal Militar, perfazendo
a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses.
Na última fase da aplicação da pena, diante da ausência de causas de aumento ou de
diminuição de pena, a pena torna-se definitiva em de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/06/2020 07:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6f00a3e
a ser cumprida em REGIME ABERTO, a teor do artigo 33, § 1°, alínea "c" do Código Penal."
(Grifos nossos).

Como tem decidido recorrentemente a jurisprudência dos Pretórios, a fundamentação concisa não é
ausência de fundamentação, restando, portanto, satisfeito o pressuposto constitucional da fundamentação
das decisões judiciais insculpido no inciso IX do artigo 93 da Carta de 1988.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001030-31.2018.7.00.0000 (DJe: 22/08/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO DE ASSINATURA. PETIÇÃO ELETRÔNICA.
REGULARIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO.
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
(...)
A fundamentação sucinta na sentença não se confunde com ausência de fundamentação,
presentes os motivos de decidir aptos a afastar qualquer vício e para sustentar a
dosimetria aplicada, preenchendo os requisitos do art. 69 do CPM.
No caso concreto, é justificável a aplicação da pena-base além do seu mínimo em face do
grande comprometimento da disciplina e a grave repercussão na tropa, além da
demonstração de desprezo com os valores essenciais à preservação das Forças Armadas.
Embargos rejeitados por decisão unânime." (Grifo nosso).
"Apelação nº 7000012-72.2018.7.00.0000 (DJe: 06/08/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. MATERIAL
PERTENCENTE AO EXÉRCITO BRASILEIRO. §§ 2º E 5º DO ARTIGO 240 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS AO LONGO
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ATENUANTE DO § 2º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO
CONCISA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
A fundamentação concisa atende à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, não implicando a invalidação da decisão que a utiliza. Além disso, a redução
estampada no artigo 240, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, pode ser fixada no seu grau
mínimo, considerando o fato de a devolução dos bens furtados ter sido parcial.
Apelo defensivo não provido. Unanimidade." (Grifo nosso).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dando conta de que "(...) A exigência do
art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que
o julgador diga de forma clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu." (Habeas
Corpus nº 107144/PR, Relator: Ministro Ricardo Lewandovski, DJe: 14/04/2011).

Ainda assim, a questão relativa à preponderância da circunstância atenuante da menoridade relativa foi
escorreitamente analisada pelo Custos Legis, razão pela qual adoto como razões adicionais de decidir o bem
lançado Parecer para ratificar os fundamentos expendidos tanto pela Sentença de primeiro grau, quanto
pelo Acórdão embargado:

"(...) No campo doutrinário, observa-se que Guilherme de Souza Nucci, na obra Código
Penal Comentado, ao tratar acerca da menoridade relativa, expressa entendimento de que
"(...) atenuante aplicável aos indivíduos entre 18 e 21 anos de idade na data do fato. Foi
introduzida como atenuante no sistema penal a partir do Código Criminal do Império, de
1830, fixando-se, desde então, como preponderante no confronto com eventuais
agravantes. Atualmente, continua sendo a principal das atenuantes, por tradição,
entendendo-se que a pessoa, nessa idade, ainda não se encontra totalmente amadurecida,
merecendo benevolência do juiz no momento da fixação da pena (note-se que,
psicologicamente, pode-se considerar adolescente a pessoa até 20 anos de idade).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 16/06/2020 07:49:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6f00a3e
A entrada em vigor do novo Código Civil (Lei nº10.406/2002), considerando plenamente
capaz o maior de 18 anos para os atos da vida civil, em nada altera a aplicação desta
atenuante, que deve continuar a ser considerada pelo magistrado na aplicação da pena.
Note-se que o texto do Código Penal Militar não faz referência a menor, sem especificar
qualquer idade, quando então, poder-se-ia supor ser o civilmente incapaz. Ao contrário, a
referência é nítida quanto à idade da pessoa que possui menos de 21 e, obviamente, mais
de 18.
Outra interpretação, afastando a aplicação da atenuante da menoridade relativa,
comprometeria irremediavelmente o princípio da legalidade, que deve ser estreitamente
respeitado, mormente quando atue em favor do réu.
Entretanto, pensamos não mais ser possível considerar a atenuante da menoridade
como preponderante. Antes do advento do Código Civil, o menor de 21 anos era
relativamente incapaz, o que não mais acontece. Assim, levamos em consideração a
atenuante, no campo penal, mas não podemos certificá-la como a mais importante do rol
do art. 72 (...)" (Grifos no original).

Irretocável, portanto, o Acórdão embargado que assim fundamentou a manutenção da Sentença recorrida:

"(...) Deve ser mantida, portanto, a condenação do ex-Sd Ex DANIEL FRANCISCO DA SILVA,
estando acertada a majorante da pena-base em razão das circunstâncias desfavoráveis do
art. 69 do Código Penal Militar, quais sejam, a conduta ter sido perpetrada contra
patrimônio bélico das Forças Armadas e durante o período da noite. De igual modo,
acertada a incidência das agravantes do "motivo torpe", tendo em vista que o material foi
repassado para facções criminosas; e a da "estando de serviço", uma vez que estava o Réu
na importante função de Sentinela, a qual requer uma responsabilidade ainda maior
do militar, sendo primordial ao funcionamento e à segurança da OM.
Anote-se, por fim, que na dosimetria da pena foi contabilizada a atenuante da
menoridade.".

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos, para manter in totum o Acórdão recorrido.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 17:02:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012214dda12
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº. 7000110-86.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. JEAN MARCOS DE LIMA NEVES e CHRISTINNE GRANGÊ NEVES.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Os Embargos são tempestivos, cabíveis e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo
ser conhecidos.
Insurgiu-se a Defesa contra o Acórdão desta Corte, de 17/12/2019, que, nos autos da Apelação nº 7000148-
35.2019.7.00.0000, por maioria de votos, negou provimento ao apelo defensivo para manter inalterada a
Sentença que condenou o embargante à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso
no art. 240, § 6º, inciso IV, c/c os arts. 70, inciso II, alíneas "a" e "l" e 72, inciso I, todos do Código Penal Militar.
A divergência que permitiu a oposição deste recurso, consubstanciada no voto vencido do Ministro José Coêlho
Ferreira, lastreou-se no entendimento de que o decisum não motivou as frações utilizadas no cálculo da
dosimetria apenatória no tocante à fixação das agravantes e da atenuante da menoridade, que, inclusive,
deveria preponderar sobre as demais.
Realizadas tais considerações de âmbito geral, passo à análise da quaestio.
Razão assiste ao embargante.
Não obstante ter, no julgamento da Apelação, acompanhado o voto do eminente Ministro-Relator, ao examinar
detidamente os presentes autos, em especial a apenação determinada na Sentença, verifiquei estar correto o
voto vencido.
De fato, o Acórdão apenas aduziu ter sido a sanção devidamente justificada pelo Juízo a quo, verbis:
"Desse modo, também não prosperam os pedidos subsidiários de desclassificação para o delito
de furto simples, uma vez que patente o concurso de agentes, tampouco o de redução da pena
cominada, porquanto a sanção imposta foi devidamente justificada, tal como colacionado
acima.
(...) De igual modo, acertada a incidência das agravantes do "motivo torpe", tendo em vista que
o material foi repassado para facções criminosas; e a da "estando de serviço", uma vez que
estava o Réu na importante função de Sentinela, a qual requer uma responsabilidade ainda
maior do militar, sendo primordial ao funcionamento e à segurança da OM.
Anote-se, por fim, que na dosimetria da pena foi contabilizada a atenuante da menoridade."
A Sentença (evento 94 do processo originário), por seu turno, explicitou tão somente quais seriam tais
agravantes e a atenuante. Transcrevo:
"Na segunda fase do sistema trifásico, tendo em vista que o material foi repassado para facções
criminosas, deve incidir a agravante do motivo torpe prevista no artigo 70, inciso lI, alínea "a",
do Código Penal Militar; também deve incidir a agravante da alínea "I" (estando de serviço) do
mesmo dispositivo, majorando a pena base em 2/3 (dois terços), conforme artigo 73 do Código
Penal Militar, perfazendo a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses. Contabilize-se, ainda, a
atenuante da menoridade, o que obriga, no sistema de compensação, reduzir a pena em 1/5
(um quinto), conforme artigo 73 do Código Penal Militar, perfazendo a pena de 05 (cinco) anos e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 17:02:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012214dda12
04 (quatro) meses".

Vislumbro, pois, não terem os decisórios, em nenhum momento, justificado o porquê da aplicação de 1/3 para
as agravantes, a saber, seu patamar máximo. Por outro lado, a fração de 1/5 para a atenuação. O patamar
mínimo tampouco foi motivado, em prejuízo do réu.
Desta forma, não houve fundamentação específica acerca do quantum aplicado para cada agravante/atenuante
na segunda fase da dosimetria.
Nesse sentido, patente a afronta à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que firma a
obrigatoriedade da fundamentação em todas as decisões do Poder Judiciário sob pena de nulidade.
Relativamente à segunda fase da dosimetria, o Juízo de origem não evidenciou qualquer razão, por mais sucinta
que fosse, para aplicação de tais frações.
E não se confunda enumerar as agravantes (motivo torpe e estar em serviço) ou o porquê da sua incidência
(motivo torpe "tendo em vista que o material foi repassado para facções criminosas"), com a motivação
necessária para impor uma exasperação acima do mínimo, que seria de 1/5 (um quinto).
Nesse ponto, esclareça-se que o art. 73 do CPM traçou as frações mínima e máxima para a atenuação e
agravação, asseverando dever o magistrado fixá-las entre 1/5 (um quinto) e um 1/3 (um terço), guardados os
limites da apenação cominada ao respectivo delito. Embora exista certa discricionariedade judicial na incidência
do quantum legal previsto, tal critério não se confunde com arbitrariedade jurisdicional.
Com efeito, iniciada a individualização, o modelo trifásico adotado pelo ordenamento pátrio pressupõe em todas
as suas fases, sempre que puder ser fixado pelo juiz, o estabelecimento da pena a partir da análise da
fundamentação concreta lançada no processo. Dessa maneira, à semelhança da pena-base, ele deve partir da
menor fração de agravação ou da maior fração de atenuação, padecendo de ilegalidade insuperável o aumento
da reprimenda ou sua diminuição no menor patamar possível sem a devida justificação.
É bem verdade que as Cortes Superiores distinguem ausência de fundamentação de motivação sucinta. No
entanto, o caso vertente não aponta para a mera exiguidade das razões de decidir. In casu, inexiste a indicação
de circunstâncias concretas para a fixação da sanção no seu patamar máximo de agravação e mínimo de
atenuação.
Por mais que o acervo probatório fosse eventualmente suficiente para o estabelecimento da fração imposta,
imprescindível a indicação das circunstâncias que ensejaram àquela conclusão. Não indicá-las afronta,
sobremaneira, o direito de defesa do réu.
A propósito, cito precedente desta Corte Superior:
"APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO CULPOSO. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE
FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL AFASTADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS PROPORCIONALMENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO
NÃO RECONHECIDA. AGRAVANTES DE "À TRAIÇÃO" E "COM O EMPREGO DE ARMA, MATERIAL
OU INSTRUMENTO DE SERVIÇO, PARA ESSE FIM PROCURADO". APLICAÇÃO RESTRITA AOS
CRIMES DOLOSOS. ATENUANTE DA MENORIDADE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.
PREPONDERANTE. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS
LEGAIS "DE ESTAR O AGENTE DE SERVIÇO" E DA "MENORIDADE". POSSIBILIDADE. AGRAVANTE
ESPECIAL DO ART. 206, § 1º, DO CPM. INCIDÊNCIA DO ESPECTRO DO ART. 73 DO CPM.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. I - O disparo acidental com
arma, utilizada durante o serviço de escala, causa prejuízos de ordem material e moral à
Instituição Militar e à família da vítima. II - O perdão judicial é medida de política criminal, com
previsão apenas na Lei Penal comum, permitindo ao juiz deixar de aplicar a pena em situações
excepcionais. No âmbito da Justiça Militar da União, também pode ser aplicado, mas somente se
as consequências, advindas pelo cometimento do crime, atingirem o agente de forma tão grave,
que tornem a sanção penal cruel e desnecessária. III - No sopesamento das circunstâncias

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 17:02:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012214dda12
judiciais, previstas no art. 69 do CPM, o magistrado deve analisá-las, detalhadamente,
fundamentando-as à luz do princípio da individualização da pena, nos termos dos arts. 5º, inciso
XLVI, e 93, inciso IX, ambos da CF/88. IV - A atenuante da confissão somente é reconhecida nas
situações em que a autoria for ignorada ou imputada a outrem. V - Não há vedação legal no
tocante à aplicação de agravantes nos delitos culposos. Todavia, necessitam estar circunscritas
à conduta imperita, imprudente ou negligente do agente. O art. 70 do CPM estabelece as
circunstâncias que "sempre agravam a pena", mas exigem vetores de compatibilidade,
conforme o crime seja doloso ou culposo. VI - A circunstância atenuante da menoridade
(art. 72, inciso I, do CPM), sendo preponderante, nos termos do art. 75 do CPM,
exige, quando aplicada no percentual mínimo, fundamentação específica ,
conforme o art. 93, inciso IX, da CF/88. VII - A compensação do percentual definido para a
atenuante da "menoridade" com o estabelecido para agravante de "estar o agente de serviço"
ao praticar o delito (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM), tem respaldo legal, nos termos da
segunda parte do art. 75 do CPM. VIII - Na aplicação do art. 206, § 1º, do CPM, incide o espectro
previsto no art. 73 do CPM. Portanto, a majoração da pena limita-se entre 1/5 (um quinto) e 1/3
(um terço), não se podendo, à luz do princípio da proporcionalidade, exacerbá-lo. IX -
Provimento parcial do recurso defensivo. Decisão Unânime." (Apelação nº 0000046-
62.2014.7.08.0008, Relator Ministro Marco Antônio de Farias, DJe de 29/8/2017.). (Grifo nosso.)
O próprio Ministério Público Militar, em Impugnação, cita esse exato posicionamento, exarado nos autos da
Apelação nº 70000962-81.2018.7.00.0000, bem como o da Apelação nº 0000046-62.2014.7.08.0008, acima
transcrita, concordando com a possibilidade de aplicação da atenuante no patamar mínimo, desde que "haja
fundamentação específica para tal". Porém, com relação ao quantum aplicado, não indica qual seria a
"fundamentação específica". Aqui, inexistiu qualquer motivação para a mitigação do patamar de atenuação.
Ademais, relembre-se ser a menoridade relativa circunstância relativa à personalidade do agente, asseverando
a jurisprudência e a doutrina que, entre as três circunstâncias preponderantes (motivos determinantes do
crime, personalidade do agente, e reincidência), a relativa à personalidade do sujeito ativo seria a mais
relevante.
Nos termos do voto vencido (evento 26 da Apelação):
"13. Além da ausência de justificativa para a escolha desse critério pelos julgadores de primeiro
grau, qual seja o grau máximo para o aumento e grau mínimo para a diminuição, olvidou-se o
que prevê o artigo 75 do Código Penal Militar, que estabelece a preponderância para a
circunstância da menoridade, já que diz respeito à personalidade do agente. Vejamos o que diz
a lei:
"Concurso de agravantes e atenuantes
Art. 75. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente, e da reincidência. Se há equivalência
entre umas e outras, é como se não tivessem ocorrido."
(...)
18. Assim, por considerar que as duas agravantes deveriam ser compensadas pela menoridade
do agente, a qual prepondera sobre qualquer outra circunstância, e, por reconhecer que a
situação do indivíduo menor de 21 anos de idade, que vive ainda num estágio de imaturidade,
inserido numa das fases mais sensíveis e complexas do processo de formação da personalidade,
reduzia a pena ao patamar fixado na primeira fase, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão,
tornando-a definitiva na ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena, mantidos os
demais termos da sentença recorrida."

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 17:02:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012214dda12
Destarte, acertado o entendimento esposado no voto divergente. A fixação do quantum de 1/3 (um terço) para
cada agravante não foi motivada na Sentença, tampouco a redução de apenas 1/5 (um quinto) em face da
atenuante da menoridade, pelo que, indubitável que seria impositiva, ao menos, a redução automática para 1/5
(um quinto) de cada agravante e o aumento da atenuação para 1/3 (um terço). Nesses moldes, a pena quedar-
se-ia em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 6 (dias) de reclusão.
Tal como explanado, alinho-me ao voto vencido no sentido de que a atenuante da menoridade é preponderante,
não em face da antiga menoridade civil, mas em razão da imaturidade intrínseca ao início da vida adulta, nos
termos do art. 75 do CPM (No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes (...). Se há equivalência entre umas e outras, é como se não
tivessem ocorrido), com a compensação das agravantes pela atenuante preponderante. Fixo, pois, a pena
definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo acolhimento dos Embargos Infringentes opostos pelo ex-Sd Ex DANIEL
FRANCISCO DA SILVA, a fim de fazer prevalecer o voto vencido da lavra do Ministro José Coêlho Ferreira, para
reformar o Acórdão do Superior Tribunal Militar e reduzir a pena imposta para 4 (quatro) anos de reclusão.
Brasília-DF, 28 de maio de 2020.

Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora